Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE QUESITOS EM ESTUDO PSICOSSOCIAL E OITIVA DE TESTEMUNHA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento (CPC, art. 932, III), em demanda de família na qual se impugna interlocutória que indeferiu a apresentação de quesitos ao estudo psicossocial e a oitiva da babá, em ação de regulamentação de convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que indeferiu a apresentação de quesitos ao estudo psicossocial e a oitiva de testemunha é agravável à luz do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se, pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), há urgência apta a autorizar o conhecimento do agravo de instrumento fora das hipóteses legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC contém rol taxativo de decisões agraváveis e não menciona decisão que indefere apresentação de quesitos a estudo psicossocial ou a oitiva de testemunha.
4. A taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT) só autoriza agravo de instrumento quando demonstradas urgência e inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica; além disso, a matéria pode ser suscitada nas preliminares da apelação (CPC, art. 1.009).
5. Ausente grave risco ao direito: não houve negativa de produção de prova substancial, mas apenas indeferimento de quesitos e de indicação de assistente técnico ao laudo psicossocial.
6. O estudo psicossocial observa o melhor interesse da criança e admite pedidos de esclarecimentos após sua realização, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
7. Mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Decisão que indefere apresentação de quesitos a estudo psicossocial e a oitiva de testemunha não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência e inutilidade do exame em apelação, podendo a questão ser arguida nas preliminares do art. 1.009 do CPC. 3. O indeferimento de quesitos/assistente técnico ao estudo psicossocial, com possibilidade de esclarecimentos posteriores, não configura prejuízo ao contraditório nem grave risco ao direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 11, 932, III, 1.009 e 1.015; RITJDFT, art. 87, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988). ; STJ, REsp 1.704.520/MT (invocado pela agravante). ; TJDFT, Acórdão 1958032, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 04/02/2025. ; TJDFT, Acórdão 1889702, 6a Turma Cível, j. 10/07/2024, DJe 23/07/2024. ; TJDFT, Acórdão 1961658, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025, DJe 11/02/2025. ; TJDFT, Acórdão 1987268, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 28/04/2025.